Tribunal: TJDFT
Processo: 0716344-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
penal. Receptação QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito para sua modalidade culposa se comprovado que o réu recebeu, ocultou e manteve em depósito, no exercício de atividade comercial, bem anteriormente subtraído, ciente de sua origem ilícita.
2. Recurso conhecido e desprovido.